Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-19.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020939-19.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
RECORRIDA(s): FRANCIELLE PEREIRA DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementa (ID 47773451):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PUBLICIDADE ENGANOSA – FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A publicidade veiculada pela fornecedora não pode ser considerada enganosa se não é capaz de induzir em erro o consumidor. A promessa de contemplação de quota de consórcio enseja a resolução do contrato em razão do descumprimento da oferta e, ainda, gera direito à indenização por danos morais diante dos dissabores e frustrações inerentes ao inadimplemento contratual. (RAC n. 1020939-19.2016.8.11.0041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 24/06/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID 52556464):
Alega violação aos artigos 3o, 5o, 22, 24, § 1o, 27, 30 da Lei n. 11.795/2008; artigo 53, § 2o, do CDC; artigos 186, 408, 416 , 927, 944 do CC; artigo 85 do CPC e Súmula 538 do STJ, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) ausência de promessa de contemplação; (b) validade do contrato celebrado; (c) restituição das parcelas pagas pelo consorciado seria devida em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano; (d) dedução da taxa de administração no percentual pactuado, deve ser de 26% (vinte e seis por cento); (e) os contratos são claros com relação a decomposição dos valores pagos, frisando que há deduções de 10% (dez por cento) em favor do grupo e 20 % (vinte por cento) a título de cláusula penal, em favor da administradora, tudo em consonância com a legislação consorcial; (f) a correção monetária e os juros remuneratórios devem ser calculados conforme estipulação em contrato, com incidência a partir do 31o do encerramento do grupo; (g) o fundo de reserva deve ser restituído somente após o encerramento do grupo, caso haja saldo; (h) há inexistência dos danos morais e valor da condenação foi excessivo; (i) a condenação dos honorários advocatício foi exorbitante.
Recurso tempestivo (ID 48721959).
Contrarrazões (ID 52056484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 312 do STJ - Distinguishing
De início, imperioso destacar que a controvérsia relativa a restituição das parcelas pagas em consórcio em caso de desfazimento do contrato paradigma o REsp 1.119.300 /RS (Tema 312), foi eleita como representativo da controvérsia.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o questionamento sobre tal matéria, não foi debatida pelo acórdão recorrido, tampouco foi prequestionada através da oposição de Embargos de Declaração.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação ao Tema 312/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
A Recorrente alega violação aos artigos 3o, 5o, 22, 24, § 1o, 27, 30 da Lei n. 11.795/2008 e artigo 53, § 2o, do CDC; ao argumento de que (a) a restituição das parcelas pagas pelo consorciado seria devida em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano; (b) a dedução da taxa de administração no percentual pactuado, deve ser de 26% (vinte e seis por cento); (c) os contratos são claros com relação a decomposição dos valores pagos, frisando que há deduções de 10% (dez por cento) em favor do grupo e 20 % (vinte por cento) a título de cláusula penal, em favor da administradora, tudo em consonância com a legislação consorcial; (d) o fundo de reserva deve ser restituído somente após o encerramento do grupo, caso haja saldo.
No entanto, verifica-se que as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, as matérias acima apontadas não foram levantadas nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 186, 408, 416, 927, 944 do CC e artigo 85 do CPC, ao argumento de que: (a) há ausência de promessa de contemplação; (b) validade do contrato celebrado; (c) há inexistência dos danos morais e valor da condenação foi excessivo; (d) a condenação dos honorários advocatício foi exorbitante; e (d) a correção monetária e os juros remuneratórios devem ser calculados conforme estipulação em contrato.
No entanto, ressalta-se que para verificar contrapor tais afirmações é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado atraindo a aplicação dos óbices sumulares.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE.REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
2. (...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)”. (g.n.).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 538 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X